Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-26.2022.8.11.0108
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000742-26.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CICERO FELIX DA SILVA - CPF: 021.222.981-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (ASSISTENTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – REALIDADE DOS AUTOS – AUTORIZAÇÃO DE ACESSO À RESIDÊNCIA, DEVIDAMENTE DOCUMENTADA – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUTORIZAÇÃO DE ACESSO PELO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006) PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006) – NÃO ACOLHIMENTO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – TIPO PENAL QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS NELE DESCRITAS – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em invasão domiciliar, pois, há autorização expressa, devidamente documentada nos autos, assinada pelo apelante e sua esposa, permitindo o ingresso dos policiais em sua residência.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP). Ademais, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5º, XI), o ingresso em domicílio alheio é autorizado, ainda que sem mandado judicial.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de considerável quantidade de maconha, a forma de acondicionamento, papel alumínio, dinheiro em espécie, mensagens de celular e anotações acerca da traficância), respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelos recorrentes.

Eventual reconhecimento da condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Não há previsão legal para exclusão da pena de multa, uma vez que é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade e sua imposição é inderrogável, quando prevista no tipo penal violado, sendo preceito secundário da penalização do condenado.

Incumbe ao Juízo da Execução, após análise da condição de miserabilidade do réu, apreciar os pedidos relacionados ao cumprimento da pena de multa, razão pela qual o pleito defensivo não comporta provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cícero Félix da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal nº 1000742-26.2022.811.0108, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05
(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa
(sentença – Id. 172477719).

Inconformado,
Cícero
manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id. 172477725, p. 2), sendo interposto recurso de apelação criminal pela Defensoria Pública (Id. 172477729). Em suas razões, preliminarmente, requer o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência do apelante, inadmitindo as provas produzidas, sob alegação de ter ocorrido violação de domicílio. No mérito, requer a reforma da sentença, sustentando não haver provas da traficância. Pugna pela desclassificação da conduta descrita no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 para àquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/02006. Busca, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, sob fundamento de hipossuficiência de
Cícero
, isentando-o do pagamento de custas processuais de da pena de multa imposta (Id. 172477733).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença condenatória vergastada incólume (Id. 172477736).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 177391191), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva.
1. PRELIMINAR - Pleito de nulidade da prova, face a ilicitude na busca e apreensão domiciliar –
A defesa sustenta que a apreensão da droga foi oriunda de ingresso ilícito na residência do acusado, eis que não havia situação de flagrante que justificasse o ato – Sem razão – Acusado que autorizou o ingresso domiciliar – Documento que comprova a autorização de busca domiciliar – Depoimentos policiais firmes e coesos no sentido de que o réu permitiu a entrada na residência - Flagrante delito de crime permanente que também autoriza a entrada - Ausência de ilegalidade.
2. Absolvição por ausência de prova do comércio da droga – Subsidiariamente, desclassificação delitiva para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 -
Sem razão - Acusado preso em flagrante portando drogas e petrecho utilizado para traficância - Denúncias anônimas que informaram que o apelante estava comercializando drogas - Anotações em caderno em outra ação penal que demonstram que o apelante participa de organização criminosa responsável pela distribuição de drogas na região – Depoimentos policiais firmes e coesos - Condenação que deve ser mantida nos exatos termos da sentença.
3. Pedido de isenção de custas judiciais –
Inadmissibilidade – Efeito da condenação, previsto no art. 804, CPP – Matéria que deve ser analisada, no momento oportuno, pelo Juízo da Execução Penal.
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cícero Félix da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal nº 1000742-26.2022.811.0108, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
.

Preliminar

Da ilegalidade das provas obtidas por meio ilícito (invasão domiciliar)

Nas razões recursais, a defesa requer a nulidade da busca pessoal, afirmando ter havido invasão domiciliar.

Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas mediante buscas na residência do recorrente por violação de domicílio, o qual tem proteção constitucional consubstanciada no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna.

Assim, postula-se pela declaração de nulidade das mencionadas provas, vez que são ilícitas, logo, inadmissíveis no bojo da persecução penal.

Transcrevo trecho da sentença que apreciou esta preliminar:

“[...]
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA BUSCA DOMICILIAR.

Alega a defesa em preliminar de mérito que as provas obtidas no bojo do inquérito policial são ilícitas, por entender que quando da prisão dos réus não havia autorização judicial para busca e apreensão domiciliar.

[...]

No caso dos autos, as razões posteriores foram devidamente justificadas pelos policiais que efetuaram a operação policial, conforme se apurou durante a instrução processual penal.

É importante registrar que o crime de tráfico de drogas é peculiar, uma vez que algumas condutas constantes em seu núcleo desdobram-se em crimes permanentes, cuja consumação se protrai no tempo, ensejando prisão em flagrante a qualquer momento. Essa é exatamente a hipótese da exceção constitucional prevista no artigo 5º, inciso XI.

O acusado guardava droga em sua residência, pelo que o flagrante delito perdura-se indefinidamente. Assim, à vista do permissivo constitucional, trazida na exceção à inviolabilidade do domicílio, o ingresso dos policiais independe de autorização judicial.

Mesmo que não se considere isso, é necessário se observar que a entrada na casa se deu com a devida autorização do réu e sua esposa, que inclusive assinaram termos de autorização de entrada na residência (IDs 86707278 e 86707278), não havendo espaço para se falar em ilegalidade.

Deve-se observar, por fim, que a casa não é asilo inviolável a toda e qualquer prática, encontrando exceções no texto constitucional, sobretudo para o cometimento de ilícitos penais graves.

Portanto, afasto a preliminar. [...]”
(Id. 172477719)

Denota-se dos autos que as testemunhas Alex Rodrigues Alves Lima, Cleomar Eterno de Campos, Luis Armando de Souza Campos Belo, policiais, tanto na delegacia como em juízo, confirmando que houve denúncias em desfavor do apelante, de que este estaria praticando a mercancia de entorpecentes.

Sob o crivo do contraditório, foram ouvidas ainda as testemunhas Lucimar Teodoro de Almeida e o delegado de polícia Guilherme Pompeu Pimenta Negri, ratificando as versões narradas pelos policiais.

É dos autos que estaria ocorrendo uma operação contra o tráfico de drogas, sendo que havia informações que o recorrente praticava a mercancia espúria.

Ao se dirigirem à residência do apelante, ente informou que não traficava drogas, tendo autorizado o ingresso dos policiais em sua residência.

Ressalte-se que, tanto
Cícero
como sua esposa assinaram termo de autorização de entrada em residência, além de o apelante ter autorizado, de forma documental, o acesso ao seu aparelho celular (Id. 172477662).

Na ocasião, os policiais apreenderam na residência de
Cícero
, 08 (oito) porções de maconha, com massa de 24,01g (vinte e quatro gramas e um centigrama), a quantia de R$ 421,00 (quatrocentos e vinte e um reais) em notas trocadas, uma pistola de ar-comprimido, rolo de papel alumínio e um relógio (Id. 172477657).

Além do mais, foram observadas mensagens de celular e anotações indicando que o apelante praticava o comércio de entorpecentes, estando vinculado a outra pessoa que é integrante de organização criminosa.

Insta ressaltar que
Cícero
já era conhecido da polícia, estando envolvido com comércio ilegal de drogas.

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir do conjunto das circunstâncias objetivas que compunham a cena do flagrante: indivíduo apontado como sendo comerciante de entorpecentes, ingresso em sua residência, devidamente autorizado de forma documental, localização de entorpecente e material utilizado em seu embalo, além de apreensão, no mesmo contexto, de valores em moeda corrente em notas menores.

Tais circunstâncias tornam evidente a presença da fundada suspeita de que o indivíduo estaria praticando o tráfico, não havendo se falar em ilegalidade das provas obtidas por meio da busca pessoal.

Como cediço, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade
ter em depósito
, delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante delito do apelante e culminou na sua condenação, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Nesse sentido, colaciono os oportunos arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso,
os pacientes foram acusados de praticar o crime de tráfico na modalidade manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 362.292/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) (negritou-se)

[...]
Tratando-se de crime permanente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento desta Corte, é dispensável mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude das provas obtidas em tal diligência.
Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 294.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (negritou-se)

[...]
É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas.
E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes [...]
(RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...] É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. [...]
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. [...]
(N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)

A higidez da prisão em flagrante está amparada pelo Código de Processo Penal:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ademais, o ingresso dos policiais na residência do apelante foi efetivamente autorizado, de forma documental, não havendo que se falar em ilicitude das provas.

Ressalte-se que o apelante permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e respondeu apenas as perguntas da defesa em juízo, todavia, não foi produzida nenhuma prova no sentido que houve invasão domiciliar, ou mesmo, descaracterizar a autorização de ingresso assinada pelo recorrente.

Os policiais militares são uníssonos em afirmar, em ambas as fases do processo, que o apelante autorizou o ingresso destes na casa.

De outro norte, o apelante não confirma em nenhum momento que houve invasão domiciliar por parte dos policiais. Não há qualquer prova, indiciária ou judicializada, que o ingresso dos policiais não foi autorizado pelo proprietário da casa.

Desta feita, ante a farta jurisprudência sobre o tema, no sentido de que em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade
“ter em depósito”
, é despiciendo o mandado judicial, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade.

No
mérito
, a defesa persegue a absolvição de
Cícero
, sob alegação de ausência de provas para embasar o decreto condenatório.

Alternativamente, requer a desclassificação da conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei Antidrogas, para àquela descrita no artigo 28 da mesma Lei.

Assim dispõe a denúncia:

“[...] Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 19 de maio de 2022, por volta das 11h00min, na residência particular, localizada na Rua Nova Maringá, n. 33, Bairro Cohab, na cidade de Itanhangá/MT, o denunciado
CÍCERO FÉLIX DA SILVA
,
consciente e voluntariamente
,
guardava e tinha em depósito
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância
, 06 (seis) unidades de substância análoga à “maconha”, totalizando cerca de 28 g (vinte e oito gramas) acondicionado em porções e quantia de R$ 421,00 (quatrocentos e vinte e um reais) em notas trocadas (5 notas de cinquenta, 9 notas de vinte reais, 9 notas de dez reais e 3 moedas totalizando um real), conforme termo de apreensão de Ref. 86707273 – fls. 29/30.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, a equipe policial se deslocou até a cidade de Itanhangá/MT para realizar o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz de Direito desta Comarca, conforme o Processo nº 1000619-28.2022.8.11.0108. Durante as diligências, a equipe foi acionada pela guarnição da Polícia Militar de Itanhangá, composta pelo Soldado PM Cosmo e pelo Sargento PM Teodoro, os quais informaram que receberam informações de populares de que em uma residência estava ocorrendo a mercancia de drogas, localizada na Rua Nova Maringá, n.º 33, bairro Cohab, tratando-se da casa do denunciado
CÍCERO FÉLIX DA SILVA
.

Diante das informações recebidas, as equipes policiais se deslocaram até o endereço indicado e, ao chegarem no local, encontraram o imputado CÍCERO na varanda da residência, o qual, ao ser questionado acerca das denúncias sobre o tráfico de drogas, negou que vendia entorpecentes e autorizou a entrada dos policiais no interior do imóvel.

Ato contínuo, os policiais adentraram na residência do denunciado,
CÍCERO FÉLIX DA SILVA
, localizando na varanda da casa, escondido em invólucros de alumínio, 06 (seis) porções de maconha, totalizando aproximadamente 28 g (vinte e oito gramas), além da quantia de R$ 421, 00 (quatrocentos e vinte e um reais) em espécie, em notas trocadas, 01 rolo de papel-alumínio, utilizado para embalar a droga, 01 relógio marca Technos e um celular da marca Redmi.

Consta que, no local foi encontrado, ainda, uma pistola de pressão, semelhante a uma arma de fogo, não tendo sido apresentado a nota fiscal do produto.

Dessa forma, o denunciado
CÍCERO FÉLIX DA SILVA
foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo imediatamente conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, para serem adotadas as medidas pertinentes ao caso.

Destaca-se, por oportuno, que os policiais civis tiveram acesso ao celular do denunciado (auto de constatação de aparelho celular de fls. 107/113), bem como durante a investigação obtiveram provas do efetivo envolvimento de
CÍCERO FÉLIX DA SILVA
nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, sendo possível ainda constatar que este é faccionado a organização criminosa “Comando Vermelho” e atua com a função de “Disciplina” na cidade de Itanhangá.

Conforme consta no relatório de investigação de fls. 41/65, foi identificado pelos policiais civis que
CÍCERO FÉLIX DA SILVA
atuava com José Heleno da Conceição Silva, vulgo “Lagoa”, sendo encontradas anotações feitas por vulgo “Lagoa” de que o denunciado CÍCERO pegava constantemente drogas com ele para vender, sendo um dos lojistas da facção criminosa “Comando Vermelho”. [...]”
(Id. 172477680)

A materialidade do crime restou consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (Id. 172477246), termo apreensão (Id. 172477657), laudo preliminar (Id. 172477658), auto de constatação e aparelho celular (Id. 172477659), relatório de investigação (Id. 172477660), anotações de venda de drogas (Id. 172477661),

termo de autorização de entrada em residência e de acesso a celular (Id. 172477662), laudo pericial nº 520.2.04.2022.006438-01 (Id. 172477689), bem como através dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre
Cícero
, pois, as provas produzidas nos autos, aliadas aos depoimentos das testemunhas prestados na fase extrajudicial e confirmados em juízo, comprovam que ele praticou a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença:

“[...] De fato, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 86707262), boletim de ocorrência (ID 86707264), termo de apreensão (ID 86707273), auto de constatação provisório de entorpecente (ID 86707274), auto de constatação de aparelho celular (ID 86707275), relatório de investigação (ID 86707276), laudo de drogas (ID 89261909), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Com relação à autoria e à responsabilidade penal do acusado, necessário se torna promover a análise das provas constantes dos autos, cotejando-as com o fato descrito na denúncia.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado.

O delegado de polícia, Dr.
GUILHERME POMPEO PIMENTA NEGRI
, em seu depoimento prestado em juízo, relatou que na data dos fatos a equipe da polícia civil se deslocou até a cidade de Itanhangá para cumprimento de alguns mandados. Após chegarem naquela cidade, o delegado informou que receberam diversas denúncias anônimas denunciando pontos de venda de drogas daquela cidade, sendo uma delas a residência de CÍCERO. Segundo o delegado, o réu já era conhecido da polícia e estava sendo monitorado pelo envolvimento com o tráfico e por ter ligação com integrantes do Comando Vermelho. Diante dessa situação, aproveitando a diligência, resolveram se deslocar até a residência. Quando chegaram, o réu estava na área externa da casa, mas dentro do imóvel. Segundo o delegado, questionaram o acusado se ele estaria praticando algum ato de traficância, porém este negou. Narra que então o réu oportunizou a entrada da polícia na residência, assinando inclusive um termo de autorização de entrada, oportunidade em que, durante buscas no imóvel, foram localizadas porções de maconha individualizadas de forma característica para o tráfico, alguns instrumentos relacionados à traficância, bem como uma pistola de pressão. O delegado também informou que por ocasião da prisão de outro traficante, foi localizado um caderno com anotações relacionando o réu ao tráfico de entorpecente e envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

Já o investigador de polícia
ALEX RODRIGUES ALVES LIMA
, quando ouvido em juízo, relatou que CÍCERO já era conhecido nos meios policiais, inclusive já havia sido preso anteriormente pelo cometimento do crime de tráfico na mesma residência, bem como era de conhecimento dos policiais que o réu continuava na prática delitiva. Narrou que durante a operação que estava sendo feita na cidade de Itanhangá, receberam mais denúncias de que o réu continuava traficando, motivo pelo qual se deslocaram até a residência do acusado. Chegando lá, chamaram CÍCERO até o portão e começaram a conversar com ele, oportunidade em que pediram autorização para entrar, sendo está franqueada pelo réu. Durante a conversa perceberam que CÍCERO demonstrou bastante nervosismo, motivo qual decidiram realizar buscas na residência, com a devida autorização do réu. Detalhou que foi encontrada maconha em um balde ou lixeiro, na área da residência. Segundo o investigador, após a localização dos entorpecentes, o réu, que em primeiro momento estava negando a traficância, acabou confessando a prática delitiva. A testemunha relatou ainda que, além das drogas, foi encontrado dinheiro, uma pistola de pressão e papel alumínio, mesmo material que a droga encontrada estava embalada.

O depoimento, em juízo, do investigador
LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO
seguiu no mesmo sentido. De acordo com a testemunha, durante o cumprimento alguns de mandados na cidade Itanhangá, começaram a receber denúncias de tráfico na residência do acusado. Diante disso, as equipes de polícia se deslocaram até o local informado e questionaram CÍCERO sobre as denúncias, tendo ele garantido que não estava traficando e, espontaneamente, disse aos policiais que, se quisessem, poderiam entrar na residência. Com a autorização do acusado, entraram na residência e, durante as buscas, localizaram o entorpecente apreendido, bem como o papel alumínio usado para embalar a droga apreendida, dinheiro e uma pistola de pressão.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo investigador de policia
CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS
. De acordo com ele, a equipe de polícia estava cumprindo alguns mandados de busca e apreensão na cidade de Itanhangá, quando as polícias civil e militar começaram a receber diversas denúncias de venda de drogas na residência de CÍCERO. Segundo a testemunha, CÍCERO já era conhecido do meio policial, pois já havia sido preso pelo mesmo crime, bem como estava sendo investigado pela polícia civil em razão da prisão de outro sujeito conhecido como LAGOA, onde no aparelho celular, bem como em um caderno, desse indivíduo, foi verificado que CÍCERO adquiria entorpecentes para revender. Diante dessas informações, a equipe policial se deslocou até o local e lá indagaram o réu sobre a traficância, tendo ele negado. Durante a conversa com o acusado ele acabou franqueando espontaneamente a entrada dos policias na residência, oportunidade em que foram encontrados os entorpecentes. De acordo com o investigador, o acusado tem vinculação com o Comando Vermelho, bem como sua esposa tem parentesco com um dos líderes da organização criminosa. Detalhou que também foram encontrados mais de R$ 400 em notas trocadas, além de uma pistola de pressão, objeto este que possivelmente era utilizada em “salves” e roubos da facção.

Em seu interrogatório, o réu
CÍCERO FÉLIX DA SILVA
declarou que iria exercer seu direito ao silêncio, afirmando apenas que é usuário de maconha e que a droga encontrada era para o seu consumo.

Pois bem.

Embora tenha a defesa sustentado a ausência de provas suficientes para a condenação de CÍCERO, tenho que as presentes nos autos caminham no sentido contrário. Vejamos.

O tipo penal, conforme já mencionado, abarca a conduta de ter em depósito droga em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não exigindo, necessariamente, atos de comercialização.

É dizer: incorre no crime de tráfico de drogas também aquele que armazena ou tem em depósito drogas, que não sejam destinadas ao consumo pessoal, sendo prescindível a demonstração de atos de mercancia para configuração do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

No mais, cabe também mencionar que a Lei Antidrogas, lastreada pela jurisprudência, não exige que o agente seja surpreendido no ato de venda do entorpecente, bastando apenas que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, a natureza e a quantidade do entorpecente denotem que o entorpecente se destinava a finalidade diversa do consumo pessoal, para a caracterização do crime descrito no artigo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

[...]

Atente-se: a Lei n. 11.343/06 traz duas situações bem definidas para diferenciação dos crimes previstos no artigo 28 e 33, qual seja, a finalidade com que se adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo o entorpecente. Se para consumo pessoal, incide no artigo 28; se qualquer outra finalidade diversa do consumo pessoal, incorre-se nas penas do artigo 33 da referida lei.

[...]

Nesse ponto deve ser rememorado que o acusado foi preso em flagrante, em posse de quantidade razoável de droga (08 (oito) porções de maconha pesando 24,01 gramas), após terem os policiais civis e militares recebido informações dando conta de que CÍCERO, no local da prisão, praticava o crime de tráfico. Registre-se que além dos entorpecentes também foi localizado, na residência, um rolo de papel alumínio, mesmo material que a droga estava embalada, bem como R$ 421,00 em dinheiro trocado.

Ademais, conforme se observa nas anotações de IDs 86707276 e 86707277, apreendidas por ocasião da prisão de JOSE HELENO DA CONCEIÇÃO, vulgo “Lagoa”, que também foi condenado pelo crime de tráfico nos autos nº 1000393-23.2022.8.11.0108, constam anotações típicas da contabilidade do tráfico de drogas, especificando as quantidades em gramas, natureza dos entorpecentes (gordura, pó virado, chá e pura), a identificação de quem pegou, bem como a indicação dos valores devidos e dos já quitados.

Nessas anotações, por várias aparece o nome de CÍCERO indicando que pegou quantidades consideráveis de droga, incondizentes com o consumo de um simples usuário de entorpecentes.

Não bastasse, os policiais foram firmes e induvidosos ao esclarecer em juízo que CÍCERO já era monitorado pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, bem como que na data da sua prisão receberam diversas denúncias indicando que a pessoa do acusado realizava a comercialização de entorpecentes em sua residência. Ao efetuarem a abordagem, encontrou-se considerável quantidade de entorpecentes, dinheiro, materiais para embalagem de drogas e uma pistola, cujo contexto demonstra que o réu praticava a conduta tipificada como crime de tráfico.

É de se ver, portanto, que as delações foram certeiras e idôneas, as drogas foram encontradas no local em que o acusado morava, havendo confirmação da prova colhida na fase de inquérito nesta seara do contraditório e ampla defesa.

Frisa-se que o nome do réu também consta várias vezes em anotações de outras pessoas envolvidas no trafico de droga daquele pequeno município, conforme se observa no relatório de investigação de ID 86707276.

Tudo isso reforça a acusação de que CÍCERO tem forte envolvimento com o tráfico de drogas daquele município.

Nesse sentido a prova é robusta e não deixa margem para dúvidas, não havendo, portanto, espaço para se falar em ausência de provas para a condenação.

A mera alegação de que a droga seria destinada ao consumo pessoal não refuta o trabalho realizado pela equipe de investigações em fase de inquérito policial e não rechaça as provas produzidas no curso da instrução. Aqui necessário rememorar o valor atribuído aos depoimentos dos agentes públicos, responsáveis pela prisão do infrator.

Sabe-se que a jurisprudência pátria é assente ao aceitar depoimento dos agentes públicos quando forem firmes e induvidosos, e embasados em outros elementos de prova, já que gozam de fé pública, somente sendo esta afastada mediante prova plena e indubitável em sentido contrário.

[...]

Por oportuno, registre-se que pelo menos no momento inicial da persecução penal incumbe à autoridade policial e ao próprio Ministério Público fazer um juízo de valor acerca da conduta delituosa praticada pelo agente, sobretudo de modo a diferenciar eventual o porte de drogas para consumo pessoal do crime de tráfico de drogas.

Tanto é verdade que o próprio art. 52, inciso I, da Lei de Drogas, prevê que, por ocasião da apresentação do relatório do inquérito, deverá a autoridade policial justificar as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

In casu, tanto o relatório autoridade policial quanto a denúncia oferecida pelo Ministério Público entenderam pela ocorrência do crime de tráfico de drogas e não mero consumo pessoal. Isso após árdua análise criteriosa e técnica do caderno investigativo.

Não é outro o entendimento deste juízo. Analisando as circunstâncias fáticas do caso concreto entendo que a conduta praticada se amolda ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Enfrentadas as teses trazidas pela defesa técnica e pela autodefesa do réu, vejo que no caso dos autos a prova testemunhal, produzida no curso do processo, bem como os elementos de prova produzidos antes dele, são harmônicos e robustos, de modo a não deixar dúvidas quanto ao real acontecimento dos fatos.

Assim, tenho que no caso em análise, tanto autoria quanto materialidade se fazem presentes de forma nítida.

As circunstâncias constantes nos autos, isto é, os depoimentos da fase policial aliados aos colhidos em juízo, a quantidade de droga apreendida, a forma que estava fracionada, os demais objetos encontrados, e as informações anteriores dando conta do comércio por parte do acusado, corroboram a pretensão contida na denúncia, de que o réu mantinha em depósito, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, substâncias entorpecentes, em desacordo com a norma legal.

Ademais, ainda que o acusado seja viciado em drogas, tal condição, por si só, não afasta a condição de traficante.

[...]

Ademais, diante do conjunto probatório e ante as circunstâncias da prisão, inaplicável ao caso o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 ao acusado.

Deve ser consignado, por oportuno, que a previsão contida no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, tem por escopo permitir ao Magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Portanto, o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: 1) primariedade, 2) bons antecedentes, 3) não se dedique às atividades criminosas e 4) não integre organização criminosa (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11343/06). Trata-se, pois, de regra de caráter excepcional e incidência restritiva, a qual, no caso ora em julgamento, se mostra afastada, uma vez que, repise-se, na esteira do entendimento supra explicitado, observa-se que o réu possui envolvimento com organização criminosa, bem como ostenta outros registros criminais (Autos 1000653-03.2022.8.11.0108 e 0000120-71.2016.8.11.0108), o que mostra que o acusado se dedicas às atividades criminosas.

[...]

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para
CONDENAR
o réu
CÍCERO FÉLIX DA SILVA
, dando-o como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; [...]”
(Id. 172477719)

Além dos valores em espécie apreendidos, no total de R$ 421,00 (quatrocentos e vinte e um reais), em notas menores, foi encontrado na residência do apelante porções de maconha, perfazendo o total de 24,01g (vinte e quatro gramas e um centigrama), um rolo de papel alumínio e um relógio sem comprovação de sua procedência.

As mensagens de celular e anotações atribuem o tráfico de entorpecentes ao recorrente, sendo este apontado com a mercancia espúria.

Ressalte-se que o entorpecente apreendido com o recorrente estava embalado com papel alumínio.

Os depoimentos dos policiais prestados em juízo confirmam a destinação mercantil ilícita de drogas pelos recorrentes.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A apreensão de certa quantidade de maconha, sua forma de acondicionamento e, num mesmo contexto, dinheiro em moeda corrente e papel alumínio.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Cícero
, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

De outro norte, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pelo apelante.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de droga (maconha) e, no mesmo contexto, rolo de papel alumínio, dinheiro em espécie e a forma de acondicionamento da droga, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante,
sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime
.

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...] Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente,
ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes.
[...]
(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) (negritou-se)

[...] A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve
a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$ 2.878,00 e R$ 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes
e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante de sua dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se)

No mesmo sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição do acusado por ausência de provas.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de
Cícero
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Quanto à pretensa desclassificação da conduta da recorrente para o porte de drogas para consumo próprio, convém ressaltar que as figuras típicas previstas nos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06, diferem quanto ao elemento subjetivo.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006:

“O artigo não possui elemento subjetivo do tipo ou dolo específico. O que anteriormente se sustentava, na vigência da redação primitiva do código de 1940, de que apenas o fim de tráfico ou de comércio caracterizava o delito, ficou superado em face das modificações do Decreto-Lei n. 385 e da Lei n. 5.726. A mesma interpretação ainda permaneceu sob a vigência da Lei n. 6.368/76 e deve permanecer em relação à lei nova. O dolo específico aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direitos especialmente previstas pela Lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita.”
(
in
Lei de Drogas Anotada. 2ª Edição. Ed. Saraiva. 2008. São Paulo/SP. p. 84/85)

Portanto, não há dolo específico para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a demonstração efetiva de que a droga se destinava ao comércio.

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28 da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

In casu
, foram apreendidos com o recorrente valores em espécie, no total de
R$ 421,00 (quatrocentos e vinte e um reais) em notas menores
, além de
um rolo de papel alumínio
,
porções de maconha embaladas com papel alumínio, apresentando massa bruta de 24,01 g (vinte e quatro gramas e um centigrama)
, revelando a intenção de traficância, indicando que
Cícero
fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, uma vez que não comprovou possuir renda lícita.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, associados às demais provas produzidas, são elementos hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça, quanto ao tema:

[...] “Incontestável a autoria atribuída ao apelante por ambos os crimes – tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico –, porquanto, o conteúdo das interceptações telefônicas e dos depoimentos prestados em sede policial foi relacionado com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, sendo todos congruentes entre si.” (TJMT, Ap nº 6976/2012)
(Ap 129768/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 09/04/2015)

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As instâncias ordinárias, ao concluírem pela condenação da recorrente no tocante ao crime de tráfico de drogas, confrontaram elementos obtidos mediante interceptação telefônica com diversas outras provas - quer produzidas durante a instrução criminal, quer colhidas extrajudicialmente e repetidas em juízo -, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (RHC 25.315/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016)

Sobre a quantidade de droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137)

Na hipótese dos autos, se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de
maconha
apreendido seria capaz de produzir mais de
72 (setenta e dois) cigarros
para serem consumidos.

Nesta senda, a versão de desclassificação do crime de tráfico para àquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de droga, apreensão de rolo de papel alumínio e valores em moeda corrente), mensagens de celular e anotações, sendo apontado o envolvimento do apelante com o comércio ilegal de drogas, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

Em relação ao pleito de afastamento da pena de multa, entendo que não assiste razão à defesa.

A pena de multa, quando prevista no tipo penal, é inderrogável quanto à sua aplicação.

Como se sabe, a pena de multa é uma espécie de sanção penal que tem natureza patrimonial (art. 5º, XLVI,
“c”
, da Constituição Federal), podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade.

E, nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada no édito condenatório e calculada em dias-multa, no mínimo, de 10 (dez) e no máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Já com relação ao crime de tráfico de entorpecentes, a multa cominada no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Ademais, impende destacar que a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado. Em casos tais, cabe tão somente ao magistrado, ao aplicar a pena pecuniária, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Aliás, em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou ainda o Enunciado nº 33 segundo o qual:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do réu, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.º 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei n.º 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo. II.
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.
(REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662) (negritou-se)

Segue mesmo entendimento os Tribunais Pátrios:

[...] A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater,porém, à proporcionalidadeem sua aplicação, o que restou atendido. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.002172-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019,publicação da súmula em 18/12/2019)

[...] “Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do apelante, não se mostra possível. Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, XXXIX, da Constituição da República - Tendo o apelante alegado hipossuficiência, concede-se a ele a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais...”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.002919-5/001, Relator (a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

[...] A alegação defensiva de que o réu é hipossuficiente, por sisó, não tem o condão de extirpar a pena de multa da sentença, cuja norma é imperativa, e quando fixada em sintonia com a sanção corporal, deve ser mantida no patamar estabelecido. [...]
(N.U 0014871-72.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia- multa ...”
(N.U 0002999-21.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

[...] Conforme previsão expressa no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei Antidrogas, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do recorrente. 10. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder para a recorrente a isenção do pagamento das custas processuais, tendo em vista que esse benefício somente poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação e a execução da sentença.
(N.U 0028553-60.2014.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena de multa, caso comprovada a pobreza do condenado, o valor do dia-multa deve ser fixado em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída.

Busca ainda, a defesa de
Cícero
, o deferimento da gratuidade da justiça, ante a sua hipossuficiência.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018) [

[...] Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, nesse caso a avaliação da situação financeira do apelante também deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a
preliminar
arguida e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Cícero Felix da Silva
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025